Tribunal: STF
Processo: RE 1499396
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. INGRESSO DE ESTRANGEIROS NO TERRITÓRIO NACIONAL. CRIANÇAS HAITIANAS. REUNIÃO FAMILIAR. PROTEÇÃO INTEGRAL E ABSOLUTA PRIORIDADE DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. POSSIBILIDADE DE INGRESSO SEM A NECESSIDADE DE VISTO. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    I. CASO EM EXAME



1.     Agravo interno interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que não conheceu de recurso extraordinário, sob fundamento de incidência da Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal. Ação ordinária proposta por cidadãos haitianos, incluindo crianças, pleiteando ingresso no Brasil sem a necessidade de visto, por razões humanitárias e de reunião familiar.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



2.     Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso extraordinário pode ser conhecido, afastando a incidência da Súmula nº 279/STF; e (ii) estabelecer se o ingresso de crianças haitianas no Brasil, sem visto, é possível à luz dos princípios constitucionais da proteção integral e da absoluta prioridade dos direitos da criança e do adolescente.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



3.     A Súmula nº 279/STF não se aplica ao caso, pois a controvérsia não exige reexame de provas, mas sim a interpretação dos artigos 226 e 227 da Constituição Federal, em harmonia com normas infraconstitucionais e tratados internacionais sobre direitos humanos.



4.     A jurisprudência do STF tem reconhecido a possibilidade de ingresso de crianças estrangeiras sem visto para viabilizar a reunião familiar, com fundamento nos princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção integral e da prioridade absoluta dos direitos da criança e do adolescente.



5.     A impossibilidade prática de requerimento de visto em situações de calamidade humanitária, como ocorre no Haiti, não pode obstar o direito à reunião familiar, especialmente quando há demora excessiva na análise dos pedidos administrativos.



6.     O Poder Judiciário pode intervir para assegurar direitos fundamentais quando houver omissão administrativa que comprometa garantias constitucionais, sem que isso viole o princípio da separação dos poderes.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



1.     Agravo provido para conhecer e dar provimento ao recurso extraordinário.



    Tese de julgamento: O ingresso de crianças estrangeiras no Brasil sem a necessidade de visto é possível quando destinado à reunião familiar e justificado por razões humanitárias, nos termos dos princípios constitucionais da proteção integral e da prioridade absoluta dos direitos da criança e do adolescente. A impossibilidade prática de requerimento de visto, em razão de calamidade pública no país de origem, não pode obstar o direito à reunião familiar quando comprovada a relação parental e a residência dos responsáveis no Brasil.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 226; 227. Lei nº 13.445/2017, arts. 3º e 4º. Lei nº 9.474/1997, art. 48. Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948). Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados (1951). Protocolo sobre o Estatuto dos Refugiados (1967).



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.482.690-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 26.08.2024; STF, HC nº 216.917/SC, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 07.10.2022; STF, ARE nº 1.499.199 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 30.09.2024; STF, RE nº 1.518.833 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09.12.2024.